Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO DE OBRA. INDENIZAÇÃO. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. BOA-FÉ PROCESUAL. TERMO FINAL. POSSE PRECÁRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. SIMETRIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA TRADICIONAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser alegada inclusive de ofício, não caracteriza a inovação recursal discussão sobre o tema que foi objeto de manifestação expressa das partes e do Juízo originário.
2. A pretensão de indenização estabelecida em contrato por atraso de entrega da obra está sujeita ao prazo prescricional decenal.
3. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório. Assim, a informação fática benéfica para a parte ré informada pela autora em sua réplica deve prevalecer para o deslinde da causa.
4. O termo final da indenização em caso de atraso na obra é a data de entrega das chaves quando o contrato autoriza a posse precária do promissário comprador.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel.
6. Em ação de reparação de danos decorrente de atraso para a entrega de imóvel, quando existir cláusula contratual que prevê multa para cobrir eventuais prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel, a título de prefixação das perdas e danos, estabelecida apenas em favor da construtora, pode essa mesma penalidade ser aplicada em benefício do comprador nos casos de atraso para a entrega do imóvel, observando-se assim a simetria contratual e a natureza da cláusula em comento, que é a de indenização pelo período da mora.
7. Não se verifica o descumprimento contratual em razão da ausência de construção de instalação sanitária em empreendimento que possua Habite-se válido, ainda que exista discussão quanto a irregularidade de sua concessão.
8. Não cabe indenização por eventual desvalorização do imóvel pela instalação de rede tradicional de energia quando sua escolha foi realizada em razão de acordo celebrado com a concessionária de energia elétrica.
9. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.